Tribunal: TJDFT
Processo: 0753124-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753124-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: GILBERTO DE OLIVEIRA COUTINHO AGRAVADO: GILBERTO DE OLIVEIRA COUTINHO JUNIOR D E S P A C H O Intime-se a parte agravada, para as contrarrazões, no endereço indicado na petição de ID no 60860374. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator